Tribunal: STJ
Processo: 0803846-37.2022.8.22.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580262 - RO
(2024/0067132-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
NOGUEIRA E VASCONCELOS ADVOCACIA - AM078421
CARLOS ALBERTO GAMA DA SILVA - AM014730
EMBARGADO
: JOSÉ DO AMPARO PINHEIRO
ADVOGADA
: DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE -
RO004120
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
AFASTADA.
APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.003, § 6o, DO CPC, COM AS
ALTERAÇÕES DA LEI N. 14.939/2024. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE
FORENSE COMPROVADA.
1. A Corte Especial do STJ, na sessão do dia
, no julgamento da QO
5/2/2025
no AREsp n. 2.638.376/MG, firmou entendimento segundo o qual o art.
1.003, § 6o, do CPC, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.939/2024,
tem aplicação imediata.
2. O recorrente deve comprovar a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso e, se não o fizer, o Tribunal determinará, a qualquer
momento enquanto não encerrada a sua competência, a correção do vício
formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo
eletrônico.
3. No caso dos autos, a parte recorrente comprovou a tempestividade do
recurso às fls. 788-797.
4. Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o acórdão embargado e a
decisão monocrática da Presidência do STJ, devendo os autos
retornar conclusos para nova análise do recurso especial pelo relator.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
24/06/2025
30/06/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48629062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/07/2025 15:23:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 895ef695-c754-40d3-b05c-fab77985e32f

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48629062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/07/2025 15:23:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 895ef695-c754-40d3-b05c-fab77985e32f

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2580262 - RO
(2024/0067132-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO
BANCO DO BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
NOGUEIRA E VASCONCELOS ADVOCACIA - AM078421
CARLOS ALBERTO GAMA DA SILVA - AM014730
EMBARGADO
: JOSÉ DO AMPARO PINHEIRO
ADVOGADA
: DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE -
RO004120
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
AFASTADA.
APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 1.003, § 6o, DO CPC, COM AS
ALTERAÇÕES DA LEI N. 14.939/2024. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE
FORENSE COMPROVADA.
1. A Corte Especial do STJ, na sessão do dia
, no julgamento da QO
5/2/2025
no AREsp n. 2.638.376/MG, firmou entendimento segundo o qual o art.
1.003, § 6o, do CPC, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.939/2024,
tem aplicação imediata.
2. O recorrente deve comprovar a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso e, se não o fizer, o Tribunal determinará, a qualquer
momento enquanto não encerrada a sua competência, a correção do vício
formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo
eletrônico.
3. No caso dos autos, a parte recorrente comprovou a tempestividade do
recurso às fls. 788-797.
4. Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o acórdão embargado e a
decisão monocrática da Presidência do STJ, devendo os autos
retornar conclusos para nova análise do recurso especial pelo relator.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA47897318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:07
Código de Controle do Documento: 0cf9869f-597d-489a-ae50-df20e7794612

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CAIXA DE
PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra
acórdão da Terceira Turma assim ementado (fls. 750-751):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA.
1. Hipótese em que o agravo em recurso especial não foi
conhecido em razão da intempestividade.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a
ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou
interrupção de expediente forense deve ser demonstrada no
ato de interposição do recurso, por meio de documento
oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem.
3. Considerando que o agravo em recurso especial foi
interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a
comprovação do feriado local quando de sua interposição,
não há como ser afastada a intempestividade do recurso.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que (fls. 772-773):

(...) O Recorrente demonstrou no respectivo Agravo
interno, que o prazo de quinze dias para interposição do
Agravo em recurso especial findou-se no dia
,
19/10/2023
em virtude de dois feriados, um nacional e outro municipal
dentro do regime do TJRO, em virtude da suspensão do
expediente nas Unidades Judiciárias do Estado de
Rondônia no dia
, por ato do Poder Judiciário, o
02/10/2023
prazo automaticamente prorrogou-se para o primeiro dia
útil subsequente, devidamente comprovado em certidão de
fls.711.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos
modificativos.
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 773-778).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS:
Merecem prosperar os presentes embargos.
A Corte Especial do STJ, na sessão do dia
, no julgamento da QO
5/2/2025
no AREsp n. 2.638.376/MG, fixou a seguinte tese:

A Lei n. 14.939, de
, não modificou os requisitos
30/7/2024
de admissibilidade do recurso, mantendo a exigência de
comprovação, no ato da interposição do recurso, da
suspensão do expediente forense na localidade em que a
.
Documento eletrônico VDA47897318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:07
Código de Controle do Documento: 0cf9869f-597d-489a-ae50-df20e7794612

peça recursal deve ser protocolizada. Nada obstante, criou
incumbência para o Poder Judiciário, sem fixar prazo ou
termo para o cumprimento, de determinar a correção do
vício formal, ex officio, ou desconsiderá-lo caso a
informação já conste do processo eletrônico.
2. Em tais circunstâncias, salvo se houver coisa julgada
formal sobre a comprovação de feriado local e ausência de
expediente forense, a Corte de origem e o Tribunal ad
quem, enquanto não encerrada a respectiva competência,
inclusive em agravo interno/regimental, estarão obrigados a
determinar a correção do vício.

Com efeito, o art. 1.003, § 6o, do CPC, com as alterações promovidas pela
Lei n. 14.939/2024, aplicar-se-á a todos os processos em curso, devendo o recorrente
comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o
fizer, o Tribunal determinará, a qualquer momento enquanto não encerrada a sua
competência, a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já
conste do processo eletrônico.
No caso dos autos, a parte recorrente comprovou a tempestividade do
recurso às fls. 788-797.
Desse modo, afasto a intempestividade do agravo em recurso especial.
Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito o acórdão embargado (fls.
750-756) e a decisão monocrática da Presidência do STJ (fls. 643-644). Os autos
devem retornar conclusos para nova análise do agravo em recurso especial pelo relator.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, nos termos da fundamentação.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA47897318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:07
Código de Controle do Documento: 0cf9869f-597d-489a-ae50-df20e7794612

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.580.262 / RO
Número Registro: 2024/0067132-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00729134720078220001 08038463720228220000 729134720078220001 8038463720228220000
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
NOGUEIRA E VASCONCELOS ADVOCACIA - AM078421
CARLOS ALBERTO GAMA DA SILVA - AM014730
AGRAVADO
: JOSÉ DO AMPARO PINHEIRO
ADVOGADA
: DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE - RO004120
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
CAPITALIZAÇÃO E PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO
BRASIL - PREVI
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
Documento eletrônico VDA48605259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:28:49
Código de Controle do Documento: 176adc11-db6d-4b6a-80c7-07b3c2d418eb

MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
NOGUEIRA E VASCONCELOS ADVOCACIA - AM078421
CARLOS ALBERTO GAMA DA SILVA - AM014730
EMBARGADO : JOSÉ DO AMPARO PINHEIRO
ADVOGADA
: DAGUIMAR LUSTOSA NOGUEIRA CAVALCANTE - RO004120
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
24/06/2025
30/06/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:28:49
Código de Controle do Documento: 176adc11-db6d-4b6a-80c7-07b3c2d418eb